Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020634-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR GONCALVES BARBOSA - CPF: 469.239.931-72 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (TEMA 888 DO STF). COMPATIBILIDADE DA NORMA ESTADUAL COM A EC No 103/2019 E LEI FEDERAL No 13.954/2019. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por MOACIR GONÇALVES BARBOSA, condenando o ente público ao pagamento do benefício retroativo ao período em que o servidor preenchera os requisitos para a inatividade e permaneceu no serviço ativo.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 40, § 19, da CF aos militares, alegando inexistência de respaldo constitucional atual e a perda da eficácia do art. 3o da LCE no 202/2004 após o advento da EC no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019, que teriam instituído um sistema de proteção social próprio e apartado do regime dos servidores civis.

3.

No caso concreto, o Recorrido, bombeiro militar, após ter atingindo os requisitos para a transferência voluntária para a reserva remunerada, permaneceu em atividade até sua efetiva transferência para a reserva, contando com um tempo total de 32 anos e 09 meses de contribuição total.

4.

O abono de permanência para militares está expressamente previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que estende o benefício tanto aos servidores civis quanto aos militares que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a existência ou a data de prévio requerimento administrativo.

6.

A tese de não recepção da norma estadual pela EC no 103/2019 e pela Lei Federal no 13.954/2019 não prospera. A competência da União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões dos militares não exclui a competência do Estado para manter benefícios pecuniários previstos em sua legislação específica (LCE no 202/2004), os quais visam incentivar a permanência do militar experiente na ativa, em harmonia com a autonomia administrativa do ente federado.

7.

A sentença de origem reconheceu corretamente o direito ao pagamento do abono referente ao período em que o autor reuniu os requisitos até sua efetiva aposentadoria, respeitando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026